Tribunal: TJSP
Processo: 1019416-40.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.